Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO LEGÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. DELITO COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a desclassificação do crime de furto para o delito de exercício arbitrário das próprias razões quando não comprovada a existência de dívida da vítima, a demonstrar que o réu agiu com o intuito de satisfazer pretensão legítima.
2. É possível a majoração da pena em relação à conduta social se o recorrente pratica o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, haja vista que tal conduta é dotada de maior reprovabilidade e demonstra seu comportamento no meio social.
3. Recurso conhecido e desprovido.